Tribunal: TJES
Processo: 5020861-47.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020861-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DOMINGUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEFESA ADMINISTRATIVA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação Anulatória do auto de infração
PM40211539, visando desconstituir o procedimento de suspensão do direito de dirigir nº 2023-MRJ8J instaurado em face do autor, sob o argumento de irregularidades na notificação da infração, o que violaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Em defesa apresentada pelo DETRAN (ID 13960632), sustentou-se a legalidade dos atos e procedimentos administrativos que ensejaram o processo de suspensão do direito de dirigir.

Em sede de sentença (ID
13960895
) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID
13960899
) almejando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença abordou todos os pontos questionáveis pelo autor, afastando qualquer ilegalidade dos atos administrativos envolvendo o AIT ora discutido, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que os recorridos agiram em consonância com as normativas de notificação do condutor e proprietário do veículo envolvido na infração, tendo encaminhado as referidas comunicações de infração (ID’s 54724289 e 46430622).

Chamo atenção ao fato de a infração ter ocorrido com flagrante (
ID 13960622) e possuir penalidade direta de suspensão do direito de dirigir
, tendo a primeira comunicação sido efetuada inclusive no dia dos fatos, com posterior encaminhamento da notificação ao endereço cadastrado, em consonância com o art. 282 do CTB.

Isto posto, havendo a infração e tendo o infrator tomado conhecimento a seu respeito, o que é cristalino, considerando que a defesa administrativa fora realizada em 2021 (ID
13960884)
, poucos meses após o cometimento da infração, não há que se falar em irregularidades capazes de eximir o recorrente da penalidade a ele imposta.

Até porque, ao analisar a defesa administrativa da parte, suas razões para a desconstituição do auto de infração eram diversas das apresentadas nesse feito, o que demonstra o intuito meramente protelatório do infrator.

Ademais, inexistindo irregularidades procedimentais, tenho que não é competência do poder judiciário adentrar no mérito administrativo e discutir os fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração. Nesse ponto, apoio-me ao seguinte trecho da sentença:

“[..] O
Feitas essas considerações,
ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato
, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral, eis que
a(s) autuação(ões) se encontra(m) regular(es), nos termos do art. 280, do CTB, pois nesta(s) consta(m) a tipificação da infração, o local, a data e hora do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo, sua marca e espécie, bem como a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador
[...]” (grifou-se)

Sem mais delongas, não há qualquer razão para o acolhimento do pedido de declaração de nulidade do referido auto de infração, sendo o fundamento de ausência de notificação válida controverso e incapaz de desincumbir o recorrente das penalidades dele decorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)